Tribunal: TJMT
Processo: 1029692-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029692-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (AGRAVANTE), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada por devedores em execução de título extrajudicial, mantendo a constrição sobre direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente
e também
sobre imóvel alegadamente utilizado como residência familiar. Os agravantes pleitearam o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de matrícula no 56.246, por se tratar de bem de família, e a impossibilidade de penhora dos imóveis de matrículas no 54.799, 54.999 e 55.000, gravados com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis alienados fiduciariamente; (
ii
) determinar se é possível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 56.246, por ser utilizado como residência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, os quais, embora não representem propriedade do imóvel, têm valor econômico e são penhoráveis.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, inclusive desta Corte, é pacífica quanto à possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante, não havendo ilegalidade na penhora realizada sobre os imóveis de matrícula no 54.799, 54.999 e 55.000.

5. A impenhorabilidade do bem de família é assegurada pela Lei no 8.009/1990, desde que comprovado tratar-se de imóvel residencial utilizado pela entidade familiar, independentemente de ser o único bem do devedor.

6. No caso dos autos, os agravantes comprovaram, por meio de documentos como contas de energia elétrica em nome da executada, correspondências e declaração de vizinho, que o imóvel de matrícula no 56.246 é utilizado como residência habitual da família, preenchendo os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade.

7. A credora não produziu prova capaz de infirmar os elementos trazidos pelos agravantes, limitando-se a alegações genéricas, sem afastar a caracterização do imóvel como bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

2. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990, sendo suficiente a comprovação de sua destinação residencial.

3. A ausência de impugnação probatória específica pela parte exequente reforça o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805, 835, XII; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1646249/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 03.04.2018,
DJe
24.05.2018;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1971353/SP, T4, j. 15.08.2022,
DJe
17.08.2022;

TJ-MT, AI 1009541-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024;

TJ-MT, AI 1016089-64.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024;

TJ-MT, AI 1022759-55.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.11.2023;

TJ-MT,
ApCív
1041998-87.2021.8.11.0041, Rel.a Des.a Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIELA DE ARRUDA DIAS
e
PERENHA E DIAS LTDA – EPP
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Execução de Título Extrajudicial no 1001169-25.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
SICREDI OURO VERDE MT,
que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, mantendo o bloqueio judicial sobre os direitos aquisitivos referentes aos imóveis registrados sob as matrículas no 56.246, 54.799, 54.999 e 55.000, além de entender não ter os devedores demostrado efetivamente o caráter de bem de família do imóvel de matrícula no 56.246.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 56.246, utilizado como residência familiar desde o ano de 2018, fato que comprovaram mediante documentos diversos, tais como contas de consumo, declaração de vizinhança, e declaração de Imposto de Renda.

Defende, ainda, a ilegitimidade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis de matrícula no 54.799, 54.999 e 55.000, por
se encontrarem alienados fiduciariamente, portanto, fora do patrimônio disponível dos devedores.

Ressalta que a decisão viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do devido processo legal e ao direito social à moradia (art. 6o da CF/88), pugnando, assim, pela concessão do efeito suspensivo para obstar os atos expropriatórios, com base no art. 1.019, I, do CPC.

Contrarrazões no Id.
316854857
, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, constou da decisão recorrida
, no essencial:

“[...]Inicialmente, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 56.246 por se tratar de bem de família, verifica-se que a executada não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar que o referido imóvel é efetivamente utilizado como sua residência habitual.

A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, assim entendido como o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar que nele resida. Contudo, para que tal proteção seja reconhecida, é necessário que a parte interessada comprove, de forma inequívoca, que o imóvel é efetivamente utilizado como residência habitual da família.

No caso em análise, a executada limitou-se a alegar que reside no imóvel desde 2018, mencionando a existência de "documentações em anexo" e "declaração de vizinhança", mas não juntou aos autos tais documentos ou quaisquer outros elementos probatórios que pudessem comprovar suas alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ônus da prova quanto à caracterização do bem de família recai sobre quem alega tal condição.

Quanto à alegação de
inexistência de direitos aquisitivos sobre os imóveis de matrículas no 54.799, 54.999 e 55.000
, por estarem alienados fiduciariamente, tal argumento não merece prosperar. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade de penhora sobre
"direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora por não integrar o patrimônio do devedor, é possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme julgados citados pela própria exequente em sua manifestação inicial.

No que tange à alegada desproporcionalidade da penhora, também não assiste razão à executada. O

exequente respeitou a gradação legal prevista no art. 835 do CPC e a executada não demonstrou de forma concreta que a penhora realizada é excessivamente onerosa ou desproporcional ao valor do débito.

Quanto ao bem alternativo oferecido à penhora (Painel Full Collor - P6 outdoor), verifica-se que a executada não apresentou documentos que comprovem a propriedade do bem, sua localização exata, estado de conservação ou valor de mercado atualizado, elementos essenciais para que se possa avaliar a adequação e suficiência do bem para garantir a execução.

Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, embora seja louvável a intenção de buscar uma solução consensual para o litígio, verifica-se que a exequente não manifestou interesse na realização do ato, preferindo manter canal de negociação extrajudicial aberto para eventual composição.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por DANIELA DE ARRUDA DIAS (id no 202212486) e MANTENHO a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos dos imóveis de matrículas no 56.246, 54.799, 54.999 e 55.000, todos registrados no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, por seus próprios fundamentos.

[...]”
(Id. 203659020 –
PJe
de origem)
.

Cinge-se a controvérsia recursa à análise de eventual desacerto da decisão recorrida que determinou a penhora dos imóveis
registrados sob as matrículas
no
54.799,
no
54.999 e
no
55.000,
gravados em alienação fiduciária, assim como a impenhorabilidade do
imóvel de matrícula no 56.246
, por configurar bem de família
.

Pois bem.

Inicialmente,
destaco que, tratando-se de procedimento executório, deve-se observar os princípios da efetividade da execução
e sua
utilidade à parte exequente, à luz do art. 797 do CPC,
e, concomitantemente,
deve ser prestigiado o princípio da menor onerosidade ao devedor,
consagrado no art. 805 do mesmo diploma legal.

Embora tais princípios possam parecer tensionados, não se excluem mutuamente. Pelo contrário, cabe ao Poder Judiciário uma
atuação equilibrada, pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Prosseguindo a controvérsia recursal, os agravantes se insurgem contra a
penhor a do s direito s aquisitivo s
sobre os
imóveis de matrícula
no

54.799, 54.999 e 55.000
,
contudo,
observo que não há qualquer desacerto na decisão objurgada.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio não
permit
e
a penhora de imóveis alienados fiduciariamente, uma vez que a
propriedade do referido
bem pertence ao
credor
fiduciário.

Não obstante, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil
prevê expressamente a
possibilidade de penhora de
“
direitos aquisitivos derivados
de promessa de compra e venda e
de alienação fiduciária em garantia
”
.

Sobre o tema, há muito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.
”
(STJ - REsp: 1646249 RO 2016/0334963-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência que prevalece nos Tribunais pátrios, inclusive manifestada por esta Corte Estadual:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o
art
.
789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem se mostra possível.
”
(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095412320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO - Nada impede a penhora envolvendo imóvel objeto de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quando a constrição recai sobre os direitos aquisitivos, que têm inequívoco valor econômico – Artigo 835, XII do CPC - Impossibilidade de se impor ao exequente a aceitação de bem pertencente a terceiros, que já foi exaustivamente recusado – Princípio da menor onerosidade
não pode ser invocado genericamente de modo a dificultar a satisfação do crédito – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
”
(
TJ-SP
- AI: 21658279720218260000 SP 2165827-97.2021.8 .26.0000, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÉBITOS CONDOMINIAIS - PENHORA E ALIENAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - POSSIBILIDADE. Embora não seja possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária. Nos termos do artigo 857, § 1o, do Código de Processo Civil, é lícito ao Exequente requerer, em vez da sub-rogação, a alienação judicial dos direitos aquisitivos provenientes de contrato de alienação fiduciária.
”
(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 26475116820238130000 1 .0000.23.264750-3/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/06/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)

Isto posto,
deve ser mantida a decisão neste ponto, haja vista estar em consonância a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria.

Já
acerca da penhora do imóvel
de
matrícula no 56.246
, sustentam os agravantes se tratar de bem de família, utilizado como
residência familiar desde o ano de 2018
, logo, abarcado pela impenhorabilidade conferida pelo art. 1o da
Lei no 8.009/1990
.

Nesse ponto,
assiste razão aos recorrentes
.

Conforme se extrai da legislação pertinente,
“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
”
.

A propósito,
assim trata do tema a melhor
doutrin
a
:

“
A residência da entidade familiar pode ser comprovada pela juntada de comprovantes de pagamento de contas de água, luz, gás e telefone
, sendo certo que outros meios probatórios podem conduzir o magistrado ao reconhecimento da penhorabilidade ou não (nesse sentido, ver: TJRS, Acórdão 70006884670, Torres, 18.a câmara
Civel
, Rel. Des. Mario Rocha Lopes Filho, j. 11.12.2003).
”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único.6. ed. Ver., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo
Metodo
, 2016, p. 215).

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça entende
que “a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva”
(REsp 1.604.422/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 27/8/2021).

No caso em apreço,
segundo consta da Matrícula no 56.246, o referido imóvel foi adquirido no ano de 2021, por Daniela de Arruda Dias – agravante – e seu cônjuge Itamar Alexandre
Perenha
, conforme R-07 da matrícula.

Nesse passo,
não obstante o d. Juízo
a quo
tenha manifestado pela ausência de elementos probatórios a comprovar que o objeto da penhora configuraria bem de família, do cotejo dos autos, entendo que a
devedora Daniela
cumpri
u
com seu ônus de comprovar os requisitos da
Lei no 8.009/1990
, trazendo ao feito
correspondências recebidas no endereço, tais
como faturas de energia elétrica – com classificação “residencial” –, cartão de crédito, cobranças do órgão de classe (CAAMT), entre outros.

Ainda, apresentou
“Declaração de Vizinhança”
, de lavra do Sr. PAULO SÉRGIO BARBOSA ROS, devidamente qualificado, aduzindo que a executada
DANIELA DE ARRUDA DIAS

mantém residência no local desde 2018
, o que corrobora ainda mais a alegada

utilização do imóvel como residência familiar

(
IDs
202212486, 202214193, 202214200, 202214206, 202214210 e 202214214
–
PJe
de origem).

Por sua vez, ainda que a cooperativa de crédito credora tenha aleg
ado
a ausência de substratos probatórios suficientes
a
configurar o imóvel penhora
do
como bem de família, não se esforç
ou
minimamente para infirmar os elementos de prova coligidos pelos agravantes, utilizando-se de força argumentativa sem qualquer subsídio capaz de afastar o caráter da impenhorabilidade.

Desse modo,
entendo que restou
comprovado ser o imóvel constrito o único utilizado para a residência familiar,
devendo
ser considerado impenhorável, em conformidade com os ditames da Lei no8.009/90
, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Aliás, sobre a temática, trago jurisprudência deste
Eg
. Sodalício.

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência
e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1o e do art. 5o da Lei
n .o
8.009/90.
Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041998-87 .2021.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que
o mesmo
seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família
. No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:10160896420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL VERIFICADA – PROVA QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E O ÚNICO IMÓVEL QUE GUARNECE A FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – A parte agravante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre
o referido bem. II - Não é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.
III - Nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, a cooperativa de crédito, ora agravada, no sentido de comprovar que a existência de algum outro imóvel que esteja em nome dos agravantes, ou que o referido bem não guarnece a família dos devedores.
”

(TJ-MT - AI: 10227595520238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Ressalta-se,
por oportuno, que a
“
Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor,
bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família
[...]”
(
TJ-PR - AI: 00456770320218160000
;
17a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável,
entendo que
merece ser acolhida
a pretensão recursal
para reformar a sentença e afastar a penhora sobre o imóvel de matrícula no 52.426.

Ante o exposto
,
conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
DANIELA DE ARRUDA DIAS
e outro
,
tão somente para afastar a penhora sobre o imóvel de
matrícula no 52.426
, ante a utilização do bem como residência familiar.
No mais,
mantenho os demais termos da decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025